Tribunal: TJES
Processo: 0020898-86.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020898-86.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: COSMO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020898-86.2016.8.08.0030

APELANTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO SEM REGISTRO PARA A CULTURA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por réu condenado à pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei nº 9.605/98, sob a acusação de utilização de agrotóxico com princípio ativo acefato, não autorizado para a cultura do maracujá. A defesa suscita preliminar de nulidade da citação por edital e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a citação por edital, diante da suposta ausência de esgotamento dos meios para localização do réu; (ii) verificar se estão presentes elementos suficientes de autoria e materialidade a justificar a condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital é válida quando demonstrado, nos autos, o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, conforme interpretação jurisprudencial do STJ e do TJES. No caso, a tentativa de citação pessoal restou frustrada após diligência no endereço fornecido pelo próprio acusado, sem êxito, com posterior consulta negativa em cadastros oficiais, demonstrando diligência suficiente do juízo.

A ausência de atualização de endereço por parte do réu contribui para a impossibilidade de localização, não havendo irregularidade no procedimento que levou à citação por edital e à suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada por diversos documentos técnicos, incluindo Auto de Infração Ambiental, Termos de Inspeção, Relatório Circunstanciado, Termo de Coleta de Amostra e Relatório de Ensaio que identificou a presença de acefato em cultura de maracujá.

A autoria também restou demonstrada pelos depoimentos dos fiscais do IDAF, que confirmaram a responsabilidade do réu pela plantação e aplicação do produto, sem a devida prescrição técnica. A alegação defensiva, apresentada apenas em interrogatório, não foi corroborada por nenhuma prova, mostrando-se isolada e inidônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, inclusive com tentativas frustradas de diligência e consulta a cadastros oficiais.

A autoria do crime ambiental pode ser reconhecida com base em provas documentais e testemunhais, quando estas evidenciam a responsabilidade direta do réu pela conduta típica.

A simples alegação de terceirização da lavoura, desacompanhada de qualquer indício probatório, não é suficiente para afastar a autoria imputada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 366; Lei nº 9.605/98, art. 56, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 808230/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.06.2023, DJe 14.06.2023; TJES, CJur 0016665-84.2019.8.08.0048, Relª Desª Rachel Durao Correia Lima, j. 20.04.2022, DJES 09.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0020898-86.2016.8.08.0030

APELANTE: COSMO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

A

defesa
pretende
,
inicialmente
,

a
declaração d
e

nulidade
processual decorrente d
a citação por edital
,
sob
o argumento de que não foram esgotados os meios disponíveis para
a
localização do réu.

A denúncia foi recebida em 13/01/2017 (ID 13405313, pp. 03/04).

O mandado de citação do réu foi direcionado ao endereço por ele declinado no Auto de Infração que subsidia a ação penal (Rua Bom Jesus, s/nº, Córrego Alegre, Sooretama-ES – ID 13405313, p. 15).

Realizada a tentativa de citação, esta resultou infrutífera, pois, segundo certificou o oficial de justiça, o réu se mudou para local incerto e não conhecido, conforme informou um morador da região (ID 13405313, p. 11).

Ademais,
como a citação não teve êxito
, o Ministério Público apresentou manifestação consignando que não foi possível encontrar novo endereço do réu nos sistemas conveniados (“Após buscas realizadas junto ao Centro de Apoio, não foi possível encontrar novo endereço do acusado” -
ID 13405313, pp. 13
).

Destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que, como medida de exceção, a citação por edital só é cabível quando esgotados os meios disponíveis para localizar o réu, interpretação esta que se coaduna com o pleno exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal (STJ, AgRg no HC 808230/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 06/6/2023. DJe: 14/6/2023).

Em contrapartida, observo que “o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição” (TJES; CJur 0016665-84.2019.8.08.0048; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 20/04/2022; DJES 09/05/2022).

Na hipótese, restou demonstrado que foram esgotados os meios disponíveis para localização do réu.

Em contrapartida, o réu, em suas alegações, não comprovou que tenha atualizado seu endereço junto ao órgão fiscalizador, mesmo ciente da autuação.

Diante desse cenário, foi realizada a citação por edital,
e, em seguida,
determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional (id. 8541825, p.
29
),
na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal.

O juízo de origem, portanto,
agiu dentro da legalidade processual e da jurisprudência consolidada
.

Pelo exposto,
não há razão para acolher a tese de nulidade
processual
,
razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o

p
or

COSMO DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
ID 13406037
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES
,
por meio da qua
l

fora condenad
o

pela prática do crime previsto no art. 56, caput, da Lei 9.605/98
,
à pena de
1
(
um
) ano
de
reclusão
, em regime
inicial
aberto, substituída por restritiva de direitos
, além do pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Nas razões recursais
(
ID 13406042
)
, pugna pela
absolvição
, sob a alegação de ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

Em contrarrazões (ID 13406044), o Ministério Público
r
equer o desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o Par
ecer
ministerial no
ID 13891100.

A respeito dos fatos apurados, e
merge da Denúncia que,
no dia 28/4/2014, por volta de 09 horas, agentes ambientais do Instituto de Defesa Agropecuária do Espírito Santo - IDAF - se deslocaram
até o
Córrego Rancho Alto, Sítio Reserva, em Linhares, onde constataram que o réu Cosmo dos Santos aplicou produto agrotóxico em lavoura de maracujá, com princípio ativo “acefato”, não autorizado para a cultura.

D
evidamente processad
o
,
o
ré
u
fora condenad
o
pela prática do crime de
utilização de substância tóxica em desacordo com os permissivos legais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição,
a par de não questionada
a

materialidade,
observo que se encontra comp
rovada
pelos seguintes documentos (ID. 13405313):

Auto de Infração Ambiental (fl. 08)
;

Termos de Inspeção (fls. 10/10v)
;

Relatório Circunstanciado (fls. 11/12)
;

Termo de Coleta de Amostra (fl. 13)
;

Relatório de Ensaio (fl. 15)
, que identificou a presença do princípio ativo
acefato
em lavoura de maracujá, sem registro para essa cultura.

Em relação à
autoria
,
restou igualmente comprovada, conforme se verifica
n
os depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas
pelos fiscais do IDAF.

O Sr.
José Dioenis Matiello
afirmou que o agrotóxico utilizado não possuía registro para maracujá e que o réu
assinou os documentos de fiscalização
, assumindo a responsabilidade, sem apresentar qualquer
receita agronômica
.

Corroborando tal relato, o Sr.
Charles Malacarne

apontou
que a lavoura estava em nome de Cosmo dos Santos, que
se apresentou como proprietário da área
, tendo recebido a contraprova e
deixado de apresentar documentos
ou comprovação de terceirização da cultura.

A versão defensiva, apresentada apenas em interrogatório, de que a lavoura seria de propriedade de um terceiro, de nome Edgar,
não foi corroborada por qualquer outro elemento de prova
, tampouco indicou tal pessoa como testemunha, revelando-se estratégia isolada e desamparada de evidência mínima.

Portanto,
o pleito
absolutório
não prospera.

A
rrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)